Tribunal: TJSP
Processo: 2123941-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais – Cumprimento de sentença (honorários advocatícios de sucumbência) – Decisão acolheu em parte impugnação considerando que as quantias declaradas inexigíveis não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, mas apenas os danos morais – Tratando-se de sentença de dupla

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais – Cumprimento de sentença (honorários advocatícios de sucumbência) – Decisão acolheu em parte impugnação considerando que as quantias declaradas inexigíveis não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, mas apenas os danos morais – Tratando-se de sentença de dupla natureza (declaratória e condenatória), os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pela autora, ou seja, a soma do débito declarado inexigível e o valor da indenização dos danos morais – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123941-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LÚCIA
FÁTIMA SARTORI, é agravado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123941-55.2020.8.26.0000 - Voto 32313
2
VOTO No: 32313
AGRV. No: 2123941-55.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: LÚCIA FÁTIMA SARTORI
AGDO.: BANCO ITAUCARD S/A

*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Declaratória de
inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais
Cumprimento de sentença (honorários advocatícios de
sucumbência)

Decisão acolheu
em
parte
impugnação considerando
que as quantias
declaradas
inexigíveis não integram a base de cálculo dos honorários
advocatícios de sucumbência, mas apenas os danos morais
Tratando-se de sentença de dupla natureza (declaratória e
condenatória), os honorários sucumbenciais devem ser
calculados com base no proveito econômico obtido pela
autora, ou seja, a soma do débito declarado inexigível e
o valor
da
indenização
dos
danos
morais

Recurso provido.*

Trata-se de agravo de instrumento de decisão de fls. 146, em ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais, em fase de
cumprimento de sentença, movida pela agravante em face do Banco agravado, que acolheu
em parte a impugnação, indeferindo na base de cálculo dos honorários advocatícios de
sucumbência o débito declarado inexigível, englobando apenas o dano moral.

Agrava a exequente alegando, em resumo, “evidente que a
“porcentagem” de 20% referente aos honorários de Sucumbência devem incidir, segundo o
v. Acordão prolatado, sobre a SOMA do valor declarado inexigível (conforme sentença
monocrática já arbitrado em 15%, porém, elevado agora ao patamar de 20% e TAMBÉM
sobre O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, mais recentemente adicionada
indenização p/ danos morais, (adicionada no Acórdão) e sobre o valor da ação (já
DECRETADO na sentença os honorários de sucumbência incidentes)” (fls. 5). Salienta que
o valor declarado inexigível faz parte do valor da condenação. Menciona jurisprudência
adotando esse entendimento. Pugna pelo provimento do recurso para incidência dos
honorários advocatícios de sucumbência também sobre o valor declarado inexigível.

Recurso que se processa com efeito suspensivo, obstando-se o
levantamento da quantia.

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de agravo de instrumento de decisão em ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais, em fase de cumprimento de
sentença, movida pela agravante em face do Banco agravado, que acolheu em parte a
impugnação, considerando que
a
base
de
cálculo dos honorários
advocatícios
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123941-55.2020.8.26.0000 - Voto 32313
3
sucumbência engloba somente a reparação danos morais, não abrangendo as quantias
declaradas inexigíveis.

A agravante ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c indenização por danos morais em face do Banco agravado, julgada procedente em
parte, com a seguinte parte dispositiva (fls. 87/90):

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido e,
confirmando a liminar, declaro inexigíveis as dívidas de R$8.500,00 e R$16.900,00, com
data de 14/02/2017, e cobrança de juros e demais encargos decorrentes do não pagamento
de tais dívidas, cobradas da autora Lúcia Fátima Sartori pelo réu Banco Itaucard S/A.
Condeno o réu ao pagamento de oitenta por cento das custas e despesas processuais, e de
honorários advocatícios de quinze por cento do valor atualizado da causa. Condeno a
autora ao pagamento das custas e despesas remanescentes, e de honorários que fixo em
R$800,00 (oitocentos reais), atualizados da presente data com base na tabela prática do
TJSP e, a partir do trânsito em julgado, acrescidos de juros de mora de um por cento ao
mês. Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, caput, I, do
Código de Processo Civil”

A autora apelou, provendo-se o recurso, julgando-se procedente a
ação, acolhendo-se também a pretensão do dano moral, nesses termos (fls. 102/107):

“Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, julgando-se
procedente a ação, condenando-se o réu a pagar à autora, a título de indenização por
danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido do acórdão (súmula 362
do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, da citação, além de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado da condenação, nos termos
do art. 85, §§2o e 11 do NCPC.”

Iniciou-se o cumprimento de sentença, executando a agravante o
valor de R$22.903,40 a título de honorários advocatícios de sucumbência (fls. 19/23).

O Banco agravado impugnou o cumprimento de sentença alegando
excesso de execução, por ter a exequente agravante incluído juros moratórias sobre custas
processuais em seus cálculos, bem como considerou na base de cálculo dos honorários
advocatícios de sucumbência, além da condenação dos danos morais também o valor
declarado inexigível (fls. 121/127).

Manifestou-se a agravante exequente (fls. 136/142).

A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação, no sentido
de reconhecer o excesso de execução por incluir no cumprimento de sentença, na base de
cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, também as quantias declaradas
inexigíveis, assim fundamentada:

“A impugnação de fls.103/109 é tempestiva porque apresentada
dentro do prazo fixado no art. 525, do CPC, e deve ser parcialmente acolhida porque o
valor atualizado da condenação, base de cálculo para os honorários advocatícios de
sucumbência, engloba somente a reparação dos danos morais, não abrangendo as
quantias declaradas inexigíveis.
Juros de mora sobre verbas de sucumbência, por sua vez, incidem
a partir do trânsito em julgado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123941-55.2020.8.26.0000 - Voto 32313
4
Em quinze dias, apresente a credora o cálculo correto da dívida,
atualizada até depósito de fls.111.
Int.”

Dá-se provimento ao recurso.

Dispõe o art. 85, caput e § 2o, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos”.

De acordo com o §8o do mesmo dispositivo legal: “Nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o ”

Portanto, de acordo com a regra trazida pelo Novo Código de
Processo Civil, a base de cálculo dos honorários deve observar o valor da condenação, o
proveito econômico e, por último, o valor atualizado da causa, somente se justificando em
situações excepcionais a fixação da verba honorária de sucumbência por equidade, em
detrimento do critério de fixação estabelecido pelo art. 85, §2o, do CPC/2015.

Sobre o tema, confira-se recente precedente do STJ, estabelecendo
os parâmetros para a fixação dos honorários de sucumbência:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA
GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na
disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo
as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade,
pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas
de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse
condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou
não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da
causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba
sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente
de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias
impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123941-55.2020.8.26.0000 - Voto 32313
5
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art.
85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o
valor atualizado da causa (art.85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85,
§ 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula
a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo
recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) (grifou-se).

A autora formulou na petição inicial pedidos de inexigibilidade dos
débitos (R$25.400,00) e indenização por danos morais.

A r. sentença julgou a ação parcialmente procedente, declarando a
inexigibilidade do débito (R$25.400,00), além de condenar o réu ao pagamento de 80% das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da
causa (fls. 87/90).

O recurso da autora foi provido julgando-se procedente a ação
também acolhendo-se o pedido de dano moral condenando-se o Banco agravado ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além
de verbas de sucumbência, arbitrando-se os honorários advocatícios em 20% do valor
atualizado da condenação (fls. 103/107).

Não há razão para excluir da base do cálculo dos honorários
advocatícios de sucumbência o débito declarado inexigível.

O valor da condenação não se limite apenas aos danos morais.

O valor da condenação deve refletir o real proveito econômico
obtido
pela
autora
com
a
demanda, não
se
limitando
apenas ao
valor
da
indenização dos danos morais, devendo o pedido de inexigibilidade do débito, também
acolhido pelo Juiz a quo, ser considerado na base de cálculo de honorários de sucumbência.

Tratando-se de sentença de dupla natureza, os honorários de
sucumbência devem ser calculados com base em 20% da somatória do débito declarado
inexigível (R$25.400,00) e do valor da indenização dos danos morais (R$10.000,00), por ser
essa soma o proveito econômico obtido pela exequente agravante pela r. sentença em
cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123941-55.2020.8.26.0000 - Voto 32313
6

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do STJ e TJSP:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. SENTENÇA DE DUPLA NATUREZA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO. PRETENSÃO DE
MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no
3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os honorários advocatícios foram fixados tomando em consideração ambos os
pedidos, ressaltando-se, ainda, que inexistindo condenação se mostra descabida a
pretensão de arbitramento com base no § 3o do CPC/73.
3. A verba honorária fixada com base no proveito econômico pretendido não está
adstrita aos percentuais estabelecidos nos §§ 3o e 4o, do CPC/73, e, no caso, o valor
arbitrado na decisão agravada não fere os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, além de bem valorar corretamente os serviços prestados pelo
advogado. Não se considera irrisório o valor dos honorários quando fixados em
patamar superior a 1% do valor da causa. Precedentes.
4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em
relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva
quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.
5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no AREsp 1196865/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

APELO INTERPOSTO PELOS PROCURADORES DA AUTORA HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA EM 15% DO VALOR DA
CONDENAÇÃO
PLEITO DE MAJORAÇÃO COM BASE NO PROVEITO
ECONÔMICO OBTIDO possibilidade inteligência do §2o do artigo 85 do CPC
autora que teve proveito econômico no valor de R$ 43.343,13 ao obter o
reconhecimento da inexigibilidade de débito honorários advocatícios devidos aos
procuradores da autora que são fixados no patamar de 10% sobre o montante de R$
53.343,13, correspondente ao proveito econômico obtido com o acolhimento do pleito
declaratório, somado ao valor da indenização por danos morais apelo dos
procuradores da autora provido. Resultado: recurso da ré parcialmente provido.
Apelo
interposto
pelos
procuradores
da
autora
provido. (Apelação
Cível
1003511-24.2016.8.26.0100; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2018; Data
de Registro: 20/08/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Alegação da autora/embargante de
que o v.acórdão deixou mencionar que os honorários sucumbenciais deve observar não
apenas o valor da condenação, mas o igualmente declarado inexigível Razoabilidade
Verba honorária que deve ser calculada com base no proveito econômico obtido pela
autora, ou seja, os débitos declarados inexigíveis, somados ao valor da indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123941-55.2020.8.26.0000 - Voto 32313
7
danos morais Inteligência do art. 85, parágrafos 2o e 6o, do Código de Processo Civil
Embargos rejeitados, com esclarecimentos. (Embargos de Declaração Cível
1005256-72.2019.8.26.0152; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara
de Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2020; Data de
Registro: 17/03/2020)

Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR